Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-06.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10654 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800576-06.2021.8.14.0083

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINALDO BRITO DE SOUZA, COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS PROJETOS DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA EM TÍTULO EXECUTIVO DECORRENTE DE TOMADA DE CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Edinaldo Brito de Souza e pela Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais dos Projetos de Execução Descentralizada de Curralinho, e julgou extinta Ação de Execução fundada em título extrajudicial oriundo de processo de Tomada de Contas do TCE/PA, diante da nulidade do procedimento por ausência de notificação/citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à validade da citação por edital prevista no art. 211 do Regimento Interno do TCE/PA, e se a matéria foi suficientemente analisada à luz das alegações do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios estritos previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a nulidade da citação ocorrida no processo administrativo do TCE/PA, reconhecendo tratar-se de matéria de ordem pública arguível em sede de Exceção de Pré-Executividade, dispensando dilação probatória.

5.

A jurisprudência é pacífica ao admitir a arguição de nulidade de citação por meio de Exceção de Pré-Executividade, quando demonstrada de plano, como ocorreu nos autos.

6.

A alegação de omissão quanto ao art. 211 do Regimento Interno do TCE/PA não prospera, pois o acórdão embargado analisou o conjunto normativo aplicável, rejeitando implicitamente tal fundamento ao reconhecer a nulidade da citação ficta.

7.

A pretensão do embargante configura inconformismo com o julgamento desfavorável, sendo inadequado o uso dos embargos para obtenção de rejulgamento.

8.

Mesmo que os embargos sejam rejeitados, os dispositivos indicados pelo embargante consideram-se prequestionados nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de citação pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade por se tratar de matéria de ordem pública que prescinde de dilação probatória.

2.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

Consideram-se prequestionados, para fins recursais, os dispositivos invocados nos embargos, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 487, II. Regimento Interno do TCE/PA, art. 211.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017;
TJ-RJ, AI 0069312-63.2020.8.19.0000, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 29.06.2021, 17ª Câmara Cível;
TJ-SP, Apelação Cível 0013153-58.2021.8.26.0554, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 09.05.2024, 26ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão
ID 25314432 - Pág. 1
/7
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Edinaldo Brito de Souza e da Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais dos Projetos de Execução Descentralizada de Curralinho,
julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora embargados, desconstituindo o título executivo gerado pelo procedimento de Tomada de Contas processo nº 2013/50494-3 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em razão da nulidade do procedimento, por falta de notificação/citação válida, e, por consequência, julgou extinta a referida ação de execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais (25983227 - Pág. 1
/3)
, sustenta o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, visto que a validade da citação por edital dos embargados se consubstancia no Regimento Interno do TCE/PA através do art. 211.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

Os embargados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 26233308 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 25314432 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que
não merecia reparos
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Edinaldo Brito de Souza e da Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais dos Projetos de Execução Descentralizada de Curralinho
,
tendo a autoridade de 1º grau julgado procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos embargados, desconstituindo o título executivo gerado pelo procedimento de Tomada de Contas processo nº 2013/50494-3 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em razão da nulidade do procedimento, por falta de notificação/citação válida, e, por consequência, julgou extinta a referida ação de execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC
.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, principalmente no que concerne a falta de notificação/citação válida dos embargados, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Ressalto, inicialmente, que a Exceção de Pré-Executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, tais como a ausência das condições da ação e dos

pressupostos de desenvolvimento válido do processo, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

Importante salientar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de restringir a Exceção de Pré-Executividade às matérias reconhecíveis de ofício e aos casos aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Junior o seguinte:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar a exceção de pré- executividade,

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré- executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.” (Processo de Execução e Cumprimento da Sentença”, 25ª edição, Leud, 2008, página 439)

No caso dos autos, o Estado do Pará sustentou ser incabível,
em sede de Exceção de Pré-Executividade, a análise da alegação de indevida citação por edital no bojo do
processo administrativo nº 2013/50494-3 do Tribunal de Contas do Estado do Pará instaurado em face dos apelados
, tendo em vista que a análise da referida arguição demandaria dilação probatória, o que é vedado no mencionado

incidente processual.

Entretanto, a nulidade de citação pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade, pois é matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória, motivo pelo qual, a alegação do apelante não merece guarida.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. 1. Questões como a nulidade da citação e ilegitimidade passiva do devedor, relevadas em exceção de pré-executividade, configuram matérias de ordem pública, que devem ser obrigatoriamente analisadas pelo magistrado condutor do feito. 2. A ausência de análise de matérias de ordem pública, na decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, configura nulidade do ato judicial, por citra petita, devendo outra decisão ser proferida, com análise fundamentada de tais matérias. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DECLARADA NULA. (TJ-GO - AI: 50399560920238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da citação pode ser arguida em exceção de pré-executividade, por prescindir de dilação probatória. 2. A existência de trânsito em julgado não impede a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, por não ter como objeto o mérito da sentença, mas a validade do processo, por ausência de ato indispensável para sua existência. 3 . O art. 525, § 1º, inciso I do CPC, permite a arguição de nulidade ou ausência de citação, na impugnação ao cumprimento de sentença, levando a conclusão de que a existência de trânsito em julgado não impede a arguição da matéria, nos próprios autos, na fase de cumprimento de sentença, conforme precedente desta Corte de Justiça. 4. Recurso provido para determinar o conhecimento da exceção de pré-executividade. (TJ-RJ - AI: 00693126320208190000, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/06/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade de citação pode ser arguida em exceção de pré-executividade, pois é matéria de ordem pública que não exige dilação probatória. 2. A citação por edital não depende do esgotamento de todos os meios de localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, quando demonstrado que foram empreendidas as diligências viáveis para localizar o seu paradeiro, o que ocorreu no presente caso. 3. Na hipótese dos autos, o autor tentou encontrar o réu, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas de consulta disponibilizados aos tribunais (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud) antes de requerer a citação ficta. 4 . Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (TJ-DF 07012802220248079000 1905089, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de extinção do incidente, por nulidade de citação. Apelo da exequente. Alegação de nulidade de citação em exceção de pré-executividade. Possibilidade. Matéria de ordem pública, cuja demonstração independe de dilação probatória. Carta de citação direcionada à pessoa jurídica, entregue no endereço residencial do sócio da empresa, em condomínio edilício. Ausência de certeza de que o sócio da ré tenha recebido a correspondência, a indicar nulidade de citação. Citação que é ato processual de elevada importância, momento a partir do qual o citando é chamado ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0013153-58 .2021.8.26.0554 Santo André, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 09/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)”

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
e decidida com clareza, pois claramente menciona que
a nulidade de citação pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade, pois é matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo
Estado do Pará
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025